Tribunal: TJSP
Processo: 0119861-33.2007.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Contrato de distribuição. Prazo determinado. Denúncia pela fornecedora, alegadamente por justa causa, cinco meses antes do término. Infrações contratuais atribuídas à distribuidora, todavia, não descritas minimamente na notificação extrajudicial encaminhada. Ré que tampouco logrou, em juízo, demonstrar inadimplemento nos moldes da motivação alegada. Denúncia que deve ser recebida, dessa forma,

Ementa:
Contrato de distribuição. Prazo determinado. Denúncia pela fornecedora, alegadamente por justa causa, cinco meses antes do término. Infrações contratuais atribuídas à distribuidora, todavia, não descritas minimamente na notificação extrajudicial encaminhada. Ré que tampouco logrou, em juízo, demonstrar inadimplemento nos moldes da motivação alegada. Denúncia que deve ser recebida, dessa forma, como imotivada. Direito da autora à indenização pelo período faltante de contrato, tão somente, considerando que ao término do lapso a ré tinha a prerrogativa de não renová-lo. Contrato de distribuição de natureza atípica. Ausência de previsão legal específica para a fixação do quantum indenizatório. Impossibilidade de adoção por analogia, dadas as especificidades dos outros negócios, sem paralelo para com o contrato dos autos, dos critérios indenizatórios da Lei no 4.886/65 (contrato de representação comercial) ou da Lei no 6.729/79 (contrato de concessão para a distribuição de veículos automotores). Autora que atuava na distribuição de gêneros alimentícios. Consideração do lucro líquido objeto do exercício anterior, multiplicado pelo número de meses faltantes. Aplicação sobre esse valor do percentual de 4% postulado pela própria autora, em atenção à regra de congruência. Dano moral não caracterizado. Mera questão patrimonial relativa ao modo de encerramento de contrato empresarial típico. Pretensão indenizatória parcialmente acolhida. Demanda parcialmente procedente. Sentença de improcedência reformada. Apelação da autora parcialmente provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000778108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0119861-33.2007.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROSANE
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, é apelado DAIRY PARTNERS AMERICA
BRASIL LTDA..
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelante: Rosane Produtos Alimentícios Ltda.
Apelada: Dairy Partners Americas Brasil Ltda.
Apelação no 0119861-33.2007.8.26.0002 - 6a Vara Cível do F. R. Sto. Amaro
(Capital)
Voto no 17.152
Contrato de distribuição. Prazo determinado. Denúncia
pela fornecedora, alegadamente por justa causa, cinco
meses antes do término. Infrações contratuais atribuídas à
distribuidora, todavia, não descritas minimamente na
notificação extrajudicial encaminhada. Ré que tampouco
logrou, em juízo, demonstrar inadimplemento nos moldes
da motivação alegada. Denúncia que deve ser recebida,
dessa forma, como imotivada. Direito da autora à
indenização pelo período faltante de contrato, tão somente,
considerando que ao término do lapso a ré tinha a
prerrogativa de não renová-lo. Contrato de distribuição de
natureza atípica. Ausência de previsão legal específica para
a fixação do quantum indenizatório. Impossibilidade de
adoção por analogia, dadas as especificidades dos outros
negócios, sem paralelo para com o contrato dos autos, dos
critérios indenizatórios da Lei no 4.886/65 (contrato de
representação comercial) ou da Lei no 6.729/79 (contrato de
concessão para a distribuição de veículos automotores).
Autora que atuava na distribuição de gêneros alimentícios.
Consideração do lucro líquido objeto do exercício anterior,
multiplicado pelo número de meses faltantes. Aplicação
sobre esse valor do percentual de 4% postulado pela
própria autora, em atenção à regra de congruência. Dano
moral não caracterizado. Mera questão patrimonial
relativa ao modo de encerramento de contrato empresarial
típico. Pretensão indenizatória parcialmente acolhida.
Demanda parcialmente procedente. Sentença de improcedência reformada. Apelação da autora
parcialmente provida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 615/617 julgou improcedente demanda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
indenizatória proposta por distribuidora em face de fabricante de produtos refrigerados
de ramo alimentar, fundada na atribuição à ré de rescisão unilateral e sem justa causa do
contrato de distribuição existente entre as partes; considerou o MM. Juiz, para tanto, ter
ficado evidenciado o inadimplemento contratual por parte da autora, seja em razão da
falta de pagamento de faturas junto à ré, seja por má prestação de serviços, gerando
desabastecimento na área objeto da distribuição e reclamações da clientela, de modo que
a rescisão teria sido motivada, não fazendo à autora, parte responsável pelo rompimento,
jus a qualquer indenização.
Apela a autora (fls. 640/653), insistindo não ter havido justa
causa para a rescisão, por serem os inadimplementos de faturas posteriores ao
recebimento da notificação enviada pela ré; menciona ainda que as mercadorias
recebidas na mesma data da rescisão não teriam podido ser comercializadas por
imposição da apelada em retirar a apelante de sua praça de fornecimento, obrigando ao
descarte dos produtos. Acresce que a única prova de reclamação feita contra si
corresponderia ao documento de fl. 211, datado de 29/10/2003, vários anos antes da
rescisão, não se prestando a justificá-la. Finalmente, quanto ao pretenso
desabastecimento, sustenta que os documentos juntados pela apelada a fls. 212/217
teriam sido confeccionados unilateralmente, com o propósito específico de lesar a ela,
autora, não trazendo sua imprescindível assinatura no campo “distribuidor”
“responsável” e sendo os fatos ali documentados de todo desconhecidos dela, apelante.
Insiste no direito à reparação devida em função do rompimento imotivado e bate-se, em
conclusão, pela reforma da r. sentença, com o integral acolhimento do pedido inicial.
O recurso, que é tempestivo, devidamente processado, com
apresentação de contrarrazões pela apelada no prazo legal (fls. 662/675). Já em Segundo
Grau, determinado pelo Relator o recolhimento da diferença relativa aos portes de
remessa e retorno dos autos, promoveu a apelante a devida regularização (fls. 694/697).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Prospera em parte o inconformismo.
O contrato de distribuição mantido para com a autora é fato
incontroverso, tendo a relação jurídica sido estabelecida inicialmente com a empresa
Nestlé Industrial e Comercial Ltda. (cf. fls. 28/37), com sucessão dessa última, na
posição de fornecedora, pela ora ré, a partir de 2003 (já que assumiu ela as operações
com os produtos refrigerados e iogurtes daquela outra empresa); a ré admite que tentou
ajustar com a autora novo instrumento contratual, em 2005 e 2006 (fls. 68/77 e 79/88), o
que todavia teria sido recusado pela distribuidora, seguindo a relação entre as partes
dessa forma regulada pelo contrato original para com a Nestlé.
Pois bem, esse último negócio foi celebrado em 23 de agosto de
1993, e, segundo a cláusula vigésima-terceira do instrumento particular correspondente,
teve vigência estipulada até 15 de julho de 1994, com previsão de prorrogação por um
ano, e assim sucessivamente, em caso de falta de denúncia por qualquer das partes com
pelo menos sessenta dias de antecedência.
É incontroverso não ter havido iniciativa em tal sentido ao longo
de mais de uma década inclusive quando da cessão da posição contratual para a ré, em
2003 -, estando o ajuste em vigor, no ano de 2007, por mais um ciclo de doze meses,
com previsão de encerramento em 15 de julho.
Nesse ano, contudo, a ré enviou à autora a notificação de fl. 62,
datada de 13 de fevereiro, dando por imediata e unilateralmente rescindido o ajuste, por
justa causa, mediante a atribuição à distribuidora de infrações contratuais de três ordens
diversas: I) a impontualidade no cumprimento das obrigações decorrentes de compras
feitas junto a ela, DPA, com atraso constante no pagamento das faturas; II) má
qualidade do atendimento, gerando reclamações de clientes; e III) má execução dos
serviços do ponto de vista da distribuição em si, gerando desabastecimento de produtos
em diversos estabelecimentos comerciais.
Pois bem, é ocioso dizer que, para que o ato de denúncia se
revestisse de eficácia, sobretudo considerando a causa invocada, seria mister que a parte
denunciante explicitasse de forma inequívoca e circunstanciada, perante a outra, as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
razões determinantes da rescisão unilateral, o que não foi, em absoluto, feito pela autora,
tendo em vista os termos à primeira vista genéricos e especulativos da notificação
enviada, não alusivos a um único fato em concreto.
Apenas por isso já seria de se afastar a aptidão da notificação
para o fim almejado.
De toda forma, quando não fosse por isso, ainda se considerada
a tentativa da ré, em contestação, de justificar a rescisão, verifica-se não lhe assistir
melhor sorte.
Com efeito. Limitou-se a ela, por primeiro, a acenar com
“diversos” atrasos no pagamento de faturas, sem no entanto, exceção feita ao rol de fl.
209, por ela mencionado, especificar quais (ou em que épocas teriam ocorrido) seriam
ditos atrasos. É bem de ver que a autora admitiu ter chegado a atrasar faturas, todavia
antes mesmo da assunção pela ré da titularidade do contrato; quanto a essas, entretanto,
não poderia ser vislumbrada causa de rescisão, isso porque, com as sucessivas
renovações contratuais havidas, ano após ano, sem qualquer oposição da ré ou de sua
antecessora, terá havido inequívoca renúncia à faculdade de denunciar o ajuste com base
no inadimplemento alheio. De todo modo, por sua redação vaga e genérica, nem mesmo
se sabe se foi a elas que a ré se referiu.
Por outro lado, no que diz respeito às faturas objeto do rol de fl.
209, especificamente, o quadro é ainda pior. Ao contrário do alegado pela ré, não se
trata de faturas vencidas anteriormente à notificação de rescisão; pelo contrário, todas
elas, sem exceção, venceram após dita notificação, as mais breves em 21 de fevereiro de
2007, ao passo que a rescisão se deu em 13 de fevereiro.
Assim, a supor tenham sido elas o fundamento para a rescisão,
do ponto de vista da falta de pagamento das obrigações da autora, desde logo fica
descaracterizada a infração contratual arguida pela ré.
Prosseguindo, referiu-se a notificação a reclamações (no plural)
de clientes, ainda uma vez sem que a ré tenha especificado o teor ou momento em que
ocorridas. Na defesa, por seu turno, não foi a ré além da singela juntada de um único

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
documento (fl. 211), que corresponde a uma única reclamação, feita pelo grupo Docelar
Supermercados, na qual de forma enigmática e incompreensível se denuncia a adoção
pela aqui autora de “práticas um tanto anti-comerciais”.
Note-se que nem mesmo agora, em juízo, foi a ré capaz de
esclarecer quais seriam essas práticas abusivas, de modo que, nos termos em que feita
e reforçando-se tratar de um único registro a reclamação mostra-se simplesmente
inócua com vistas à sugestão de infração contratual efetiva da parte da autora.
Mais ainda: também aqui, quanto a essa reclamação, soma-se o
fator impeditivo relativo à data. Foi ela enviada à ré, supostamente, em outubro de 2003,
mas não motivou da parte dessa qualquer providência no sentido de denunciar o
contrato, ou ainda de pedir explicações à distribuidora. Na sequência, o contrato foi
tacitamente renovado em julho de 2004, com renúncia pela ré ao exercício da
prerrogativa de denúncia, e mais duas vezes renovado em julho de 2005 e 2006.
Incogitável supor que, nesse contexto, a ré, voltando sobre os
próprios passos, pudesse em 2007 se reportar ao fato de três anos e meio antes para
sustentar iniciativa de rompimento contratual por justa causa.
Finalmente, há a imputação de desabastecimento quanto a
estabelecimentos na região coberta pela autora, também feita na notificação em termos
intoleravelmente genéricos e sem permitir à parte contrária o conhecimento mínimo da
conduta a ela atribuída como causa da denúncia contratual.
Referido laconismo persistiu na superficial defesa apresentada
pela ré, em que não se esclareceu quais os estabelecimentos não atendidos, quanto a que
tipos de produtos, ou ainda em que datas constatado o fato. Do mesmo modo, não veio
aos autos uma única comunicação entre a fornecedora e a distribuidora por meio da qual
a ré, ante a suposta constatação de alguma irregularidade, tenha levado o fato ao
conhecimento da autora e solicitado esclarecimentos, ou ainda conferido oportunidade
para regularização.
A prova pericial nem sequer tocou no assunto e, finalmente, as
unilaterais planilhas apresentadas pela ré a fls. 212/217 tampouco se prestam a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
contribuir no esclarecimento dos fatos, nem sequer trazendo indicação das datas
completas em que realizadas as chamadas vistorias de campo pelos fiscais da ré.
Em suma, nem na notificação extrajudicial, nem em juízo,
logrou a ré fazer prova minimamente plausível de qualquer descumprimento contratual
nos moldes imputados à distribuidora, de modo que inviável o reconhecimento da
existência de justa causa para a rescisão.
A denúncia por parte da ré deve ser vista, assim, como
imotivada, tendo ocorrido entretanto cinco meses antes do término do ciclo contratual
vigente, pelo que faz a autora jus a reparação pelo lapso suprimido.
No tocante à fixação do valor correspondente, entretanto, força é
convir inexistente critério legal específico.
É duvidoso que o contrato de distribuição, em si, seja
efetivamente regulado pelos dispositivos expostos nos arts. 710 a 721 do Código Civil.
Não obstante a referência nominal, no capítulo correspondente, aos contratos de agência
e distribuição, o fato é que autorizada doutrina sustenta haver aí na verdade confusão
terminológica, não sendo esse negócio jurídico em concreto regulado por esses
dispositivos e permanecendo, diversamente, atípico (cf. Paulo Forgioni, Contrato de
Distribuição, p. 26, São Paulo: RT, 3a edição, 2014).
Se, com efeito, se observa a redação do art. 710 ao definir os
contratos tanto de agência quanto (supostamente) de distribuição, nota-se a
consideração, como elemento essencial, do pagamento de retribuição pela realização de
certos negócios à conta de outra pessoa, distinguindo-se ambas as figuras jurídicas
apenas pela circunstância de na “distribuição” ter o agente à sua disposição a coisa a ser
negociada.
No entanto, essa mesma doutrina chama a atenção para o fato de
no contrato de distribuição não haver propriamente intermediação, mas efetiva aquisição
pelo distribuidor, junto ao fabricante, das mercadorias, com transferência efetiva da
propriedade ao distribuidor e venda por ele dos produtos ao público consumidor,
consistindo o proveito econômico do distribuidor no lucro decorrente da diferença entre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
o preço de aquisição e o preço de venda praticado (ob. cit, pp. 62/63).
Tampouco se justifica a aplicação por analogia dos diplomas
invocados pela autora. A Lei no 4.886/65, que trata da representação comercial, alude a
negócio essencialmente distinto do ponto de vista da intensidade do vínculo entre as
partes e da natureza dos atos praticados, e no qual assoma ainda como elemento
essencial a remuneração paga ao representante, elemento como dito inexistente no
contrato de distribuição.
Já a Lei no 6.729/79 regula a concessão e distribuição de
veículos automotores, negócio que tampouco se presta, por suas especificidades, a servir
como parâmetro para a definição da disciplina normativa de outros contratos de
distribuição.
Na espécie dos autos, considerando o prazo certo referido, bem
como que ainda restavam apenas cinco meses para o término do vínculo entre as partes,
mostra-se mais razoável multiplicar por cinco a média mensal de lucro mensal obtido
pela distribuidora, o qual foi apurado pela perícia e indicado no anexo 3 do laudo, na fl.
511, observando entretanto o percentual de 4% do lucro líquido, objeto do pedido da
própria autora e destarte limitador da cognição judicial.
Assim, tendo em vista um lucro líquido de R$ 220.223,69
havido no exercício anterior, 2006, chega-se pela aplicação do percentual de 4% ao
valor de R$ 8.808,95, que por sua vez equivale, mensalmente, a R$ 734,08.
Multiplicado esse número por cinco meses, tem-se o total de R$ 3.760,40 (três mil,
setecentos e sessenta reais e quarenta centavos) a que faz jus a autora isso, insista-se,
em função do pedido por ela feito de aplicação do percentual de 4% (por inspiração do
art. 24, III, da Lei no 6.729/79) sobre o valor do lucro líquido, quando no entender do
Relator não haveria óbice a que se concedesse, no caso, a média mensal de lucro
líquido, em sua integralidade, multiplicada pelo número de meses faltante.
Não há base, insista-se, para analogia, dada a disparidade de
situações, de modo a acolher os demais pedidos indenizatórios por danos materiais
feitos pela autora, ainda uma vez por inspiração da Lei no 6.729/79 (adicional de 4% do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
lucro líquido sobre uma parte fixa composta de dezoito meses e uma parte variável de
três meses por quinquênio de vigência do contrato de distribuição; e ainda metade do
lucro líquido correspondente ao valor das mercadorias adquiridas nos últimos vinte e
quatro meses).
Por derradeiro, não é o caso de se acolher a pretensão
indenizatória por dano moral, instituto que não pode ser banalizado a ponto de se
transformar em reflexo automático de toda e qualquer lesão a direito. Não houve, no
caso, qualquer ofensa à imagem da autora perante o mercado, limitando-se a discussão
dos autos a tema de ordem estritamente patrimonial, em torno do encerramento de
relação jurídica contratual entre sociedades empresárias, de modo que as consequências
ficam restritas e devem ser perquiridas nesse âmbito, vale dizer, estritamente
patrimonial.
Reforma-se a r. sentença, por isso, para o fim de tão somente
condenar a ré ao pagamento em favor da autora da indenização antes referida, R$
3.760,40, atualizada desde a data da rescisão do contrato, fevereiro de 2007, e acrescida
de juros moratórios legais a contar da citação nos presentes autos. Pela sucumbência
recíproca, fica rateado entre as partes o valor das custas e despesas processuais; quanto
aos honorários advocatícios, pagará a ré o equivalente a 15% (quinze por cento) do total
da condenação de direito material, ao passo que a autora pagará a verba de R4 3.000,00
(três mil reais), com atualização a contar da data do presente julgamento.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo da autora.
FABIO TABOSA
Relator